Tribunal: TJSP
Processo: 2298001-02.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização. Cumprimento provisório de sentença. Decisão que indeferiu o pedido de levantamento de quantia. Inconformismo. Não cabimento. Levantamento de valores condicionado à prestação de caução. Recurso Especial admitido e pendente de julgamento. Dispensa pode resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação à executada. Art. 521, parágrafo

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização. Cumprimento provisório de sentença. Decisão que indeferiu o pedido de levantamento de quantia. Inconformismo. Não cabimento. Levantamento de valores condicionado à prestação de caução. Recurso Especial admitido e pendente de julgamento. Dispensa pode resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação à executada. Art. 521, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Agravo improvido.